Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742406-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sol - Comércio e Serviços de Informática Ltda Agravado: Leonardo Jeronimo Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sol - Comércio e Serviços de Informática Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0718444-41.2018.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 42182955), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator